Tribunal: TJDFT
Processo: 0714359-81.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO DE MANDATO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a empresa que revogou os poderes de representação conferidos ao advogado após o trânsito em julgado é parte legítima para responder por honorários sucumbenciais e os contratuais relativos ao cumprimento de sentença; e II) se é possível exigir esses honorários em ação autônoma contra o ex-cliente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários sucumbenciais são devidos pela parte vencida no processo e pertencem ao advogado da parte vencedora, conforme o art. 85 do CPC e o art. 23 do Estatuto da OAB.
4. No caso em exame, a empresa apelada foi vencedora na ação originária, logo não é responsável pelo pagamento da verba honorária de sucumbência devida ao seu advogado. Também não há nos autos prova de que a ré tenha indevidamente recebido ou levantado os honorários advocatícios sucumbenciais.
5. A ilegitimidade passiva da empresa apelada foi corretamente reconhecida, pois a obrigação de pagar os honorários sucumbenciais é da parte vencida no processo originário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. Os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado da parte vencedora e devem ser pagos pela parte vencida. 2. A parte que não recebeu honorários de forma indevida não pode ser responsabilizada pelo pagamento."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o; e Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB), arts. 23 e 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1726925/MA, rel. Min. Herman Benjamin, AgRg no AREsp 757.537/RS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; e TJDFT, Acórdãos 1222210, 1794145, 1272843, 1923337, 1884691, 1312740 e 352892.